Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. AVERBAÇÃO DA DEMANDA. RELAÇÃO COM DIREITO DE PROPRIEDADE. INVIABILIDADE. MATRÍCULA DO IMÓVEL. FRACIONAMENTO. PREJUÍZO A TERCEIROS.
1. A tutela da posse pode ser pleiteada por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Para que o postulante ao mandado proibitório alcance êxito na demanda, deverá provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pela parte ré, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, no caso da turbação, consoante disciplina dos artigos 560 e 561, ambos do CPC.
2. A averbação de demandas judiciais em matrícula de bens imóveis tem por objetivo conferir publicidade à litigiosidade que recai sobre o imóvel, evitando a celebração de novos negócios jurídicos envolvendo terceiros com interesse na aquisição do bem, sendo afeta ao direito real de propriedade, até porque, em princípio, a existência de discussão relacionada à posse, por si só, não inviabiliza a alienação de um bem imóvel.
3. A discussão possessória em questão diz respeito a apenas uma fração, sem matrícula própria, de uma área de terras maior, equivalente a 145 (cento e quarenta e cinco) hectares, desmembrada em diversos outros fracionamentos. Dessa matrícula constam várias alienações realizadas por escritura pública de glebas menores a terceiros, de modo que, a averbação pretendida pelo ora recorrente afetaria todos esses indivíduos, que não integram a presente relação processual, circunstância que deve ser evitada.
4. O disposto no artigo 554, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, determinando ao juiz que dê ampla publicidade à existência de ações possessórias com grande número de pessoas no polo passivo, não se aplica ao presente caso concreto, do qual consta um único indivíduo como réu.
5. Recurso conhecido e improvido.